Tribunal: TJSP
Processo: 1057526-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais.

1. Autora portadora de encefalopatia crônica e atraso mental, que sofreu queda na rampa de acesso de instituição de ensino, o que lhe causou entorse em tornozelo esquerdo.
Imputação de responsabilidade ao Município de São Paulo ante a ausência de auxílio da cuidadora que atendia três crianças com deficiência, dentre elas a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais.

1. Autora portadora de encefalopatia crônica e atraso mental, que sofreu queda na rampa de acesso de instituição de ensino, o que lhe causou entorse em tornozelo esquerdo.
Imputação de responsabilidade ao Município de São Paulo ante a ausência de auxílio da cuidadora que atendia três crianças com deficiência, dentre elas a autora. Responsabilidade civil do ente público. Inocorrência. Ausência de provas no sentido de que a autora na ocasião do evento encontrava-se sozinha.
2. Prova testemunhal que relata apenas a ocorrência do infortúnio, mas não comprova a existência de nexo causal (omissivo) entre a queda da autora e eventual negligência da servidora.
Sequela em membro inferior esquerdo (tornozelo) não identificada pelo laudo médico pericial. Sentença de improcedência mantida.

3. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057526-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GABRIELE ALVES SANTOS ARAUJO (MENOR REPR PMAE) (JUSTIÇA
GRATUITA) e IVANIR ALVES DOS SANTOS (MAE), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 26811 (JV)
APELAÇÃO No 1057526-84.2016.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: GABRIELLE
ALVES
SANTOS
ARAÚHJO,
representada por sua genitora IVANIR ALVES DOS SANTOS
APELADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juíza de 1.a instância: Cynthia Thomé
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e
morais.
1. Autora portadora de encefalopatia crônica e atraso mental, que sofreu
queda na rampa de acesso de instituição de ensino, o que lhe causou
entorse em tornozelo esquerdo.
Imputação de responsabilidade ao Município de São Paulo ante a
ausência de auxílio da cuidadora que atendia três crianças com
deficiência, dentre elas a autora. Responsabilidade civil do ente público.
Inocorrência. Ausência de provas no sentido de que a autora na ocasião
do evento encontrava-se sozinha.
2. Prova testemunhal que relata apenas a ocorrência do infortúnio, mas
não comprova a existência de nexo causal (omissivo) entre a queda da
autora e eventual negligência da servidora.
Sequela em membro inferior esquerdo (tornozelo) não identificada pelo
laudo médico pericial. Sentença de improcedência mantida.
3. Apelo não provido.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto em confronto à r. sentença de fls.519/524 que,
em ação de indenização por danos materiais e morais
proposta por GABRIELLE ALVES SANTOS, representada por
sua genitora IVANIR ALVES DOS SANTOS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o
pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados no
percentual mínimo de 10% previsto no artigo 85, parágrafo
3o, do atual Código de Processo Civil, sobre o valor
atualizado da causa, ficando suspensa a exigência, nos
termos do artigo 98, parágrafo 3o do mesmo diploma legal.
Inconformada, apela a autora (fls. 540/551) alegando que
é portadora de deficiência física e intelectual e, por
essa razão é assistida pelo programa estadual de apoio
aos deficientes. Apresenta dificuldades de locomoção e na
fala necessitando do auxílio de terceiros e de
cuidadores. Afirma que aos 19.10.2016 sofreu queda na
rampa de acesso a portadores de deficiência localizada
nas dependências da instituição de ensino que frequenta.
Relata que a queda foi provocada por uma depressão
existente no local que lhe causou entorse em membro
inferior esquerdo (tornozelo). Assinala que a escola se
omitiu em não fazer as manutenções e, ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxílio da cuidadora que a acompanhava, terminou por
sofrer o referido acidente. Afirma que o nexo causal foi
reconhecido pelo perito oficial. Ante a responsabilidade
objetiva do Estado pela teoria do risco integral o ente
público tem o dever de indenizar, até mesmo quando não
reconhecido o liame causal. Registra que a escola foi
omissa e negligente, pois é responsável pelo aluno e por
sua integridade física enquanto estiver sob sua guarda,
razão pela qual o Estado deve ser responsabilizado pelos
danos e lesões sofridos pela autora. Requer a reforma da
decisão, a fim de que se reconheça a responsabilidade
civil da apelada, condenando-a ao pagamento de
indenização por danos morais no valor correspondente a
R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no
importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além de custas e
honorários advocatícios. Ao recurso sobrevieram as
contrarrazões (fls. 554/568) e os autos foram remetidos à
Procuradoria de Justiça, que se manifestou às fls.
569/592, requerendo a juntada aos autos de cópia do laudo
pericial, sentença e trânsito em julgado de eventual ação
de interdição da autora, bem como, certidão atualizada da
curatela definitiva, além de regularização da representação processual, com a apresentação de
autorização prevista no artigo 1.748, inciso V c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.774, ambos do Código Civil, protestando, em
seguida, por nova vista. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
O recurso não comporta provimento e a
sentença deve ser integralmente mantida.
2.
Conforme se depreende da inicial, a
autora é portadora de necessidades especiais eis que
apresenta encefalopatia crônica progressiva com crises
epilépticas e atraso mental (fls.27 e 87) e, por essa
razão se utiliza de veículo escolar municipal para se
deslocar até a instituição de ensino que frequenta
(Escola Estadual “Fabio Agazzi”). Afirma que, aos
19.10.2016, sua genitora foi surpreendida com uma ligação
telefônica da escola, noticiando que a autora sofrera
queda da própria altura, em decorrência de uma fenda,
depressão, covada, existente na rampa de acesso da
referida instituição de ensino, que lhe causou entorse em
tornozelo esquerdo. Registra que a cuidadora que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxiliava não estava presente na ocasião do evento quando
acabou por galgar a rampa só, vindo a cair. Ressalta que
a jovem deixou de ser amparada por quem tem o dever de
prestar socorro, pois foi deixada de lado, tendo em vista
que os servidores da escola entenderam não ser o caso de
ajudá-la. Dessa forma, pretende a reparação pelos danos
morais e materiais que experimentou.
3.
Preliminarmente, não necessária a
juntada dos documentos solicitados pelo Ministério
Público, uma vez que os documentos existentes (fls. 126 e
152) demonstram de forma inequívoca a incapacidade da
autora.
4.
Pelo que se depreende dos documentos
que acompanharam a narrativa da petição inicial, verifica-
se que, de fato, a autora sofreu queda na rampa de acesso
da instituição de ensino (Escola Estadual “Fabio
Agazzi”), que lhe causou entorse em membro inferior
esquerdo (tornozelo), conforme aponta a ficha de pronto
atendimento do Hospital Central de Guaianazes (fls. 22).
Mencionada queda foi causada por uma depressão existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na rampa de acesso do local, como revelam as fotografias
de fls. 28 e 33. A autora imputa a responsabilidade pela
queda sofrida à cuidadora que a auxiliava na entrada do
colégio, alegando que na ocasião não se fazia presente e,
por essa razão, terminou por subir a rampa sozinha. No
entanto, não prosperam as argumentações invocadas pela
apelante, eis que não foram comprovados os fatos
constitutivos do direito reclamado.
5.
Como se sabe, até nas hipóteses de
atuação estatal a responsabilidade não é integral;
permite-se que o Estado se exonere caso prove culpa
exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior e,
ainda, fato exclusivo de terceiro. Não se adotou a
teoria do risco integral. No caso, entretanto, houve
imputação de negligência e omissão não havendo atuação
direta do Estado na produção do evento danoso, embora
seja certo que ele tinha o dever de evitá-lo. O nexo
causal é normativo: se existia claramente o dever de
agir. Sendo assim, o Estado deve (em tese) responder,
não por haver causado diretamente o dano, que neste caso,
consiste na queda da autora nas dependências da
instituição de ensino, mas por não haver praticado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de seus agentes, conduta suficientemente
adequada a fim de evitá-lo ou minimizar seu resultado,
quando o fato for notório ou minimamente previsível. O
Estado apenas responderá quando se omitir diante do dever
legal de evitar o dano, ou seja, quando o comportamento
estatal ficar aquém do padrão normal costumeiramente
exigido. A omissão deve ser a causa direta e imediata do
dano, o que não ocorre, in casu.

5.1.
No direito pátrio e no comparado
(LAUBADÉRE, VENEZIA & GAUDENET, ('Droit Administratif',
PP. 145 e ss., L.G.D.J. 16. Ed. Paris) entende-se que a
falta do serviço público pode consistir em uma “falta
anônima”, da qual o autor não aparece de modo preciso, ou
seja, o serviço é que funcionou mal, ou não foi aquele
que normalmente se poderia esperar. A falta do serviço
consistirá notadamente: no caso em que o serviço não
funcionou (negligência no auxílio à autora ao ingressar
na instituição de ensino) ou quem ele funcionou mal ou
muito tarde (...). A teoria da falta do serviço público é
ainda original por sua característica de graduação: em
certas matérias, a jurisprudência, em face das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificuldades do funcionamento do serviço público exige,
para que a responsabilidade da administração seja
presente, entretanto, ser necessária a prova do nexo
causal ou que o dano seja “imutable au service public”
(ob. cit. p.143).
5.2.
O que pretende a autora é baralhar ou
confundir responsabilidade objetiva do Estado com a
responsabilidade integral, esta que não foi adotada em
nosso ordenamento. Não responde a apelada, na hipótese
dos autos, integralmente por todo e qualquer dano e sim
pela existência de culpa administrativa ou de risco
administrativo, este exigindo apenas o fato do serviço.
Nesse sentido, HELY LOPES MEIRELLES esclarece:
“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da
doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por
conduzir ao abuso e à iniqüidade social. Por essa fórmula
radical, a Administração ficaria obrigada a indenizar todo e
qualquer dano suportado por terceiros, ainda que resultando
de culpa ou dolo da vítima. Daí por que foi acoimada de
“brutal” pelas graves conseqüências que haveria de produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se aplicada na sua inteira. Essa teoria jamais foi acolhida
entre nós, embora haja quem tenha sustentado sua
admissibilidade no texto das Constituições da República.
Contestamos formalmente esse entender, que se desgarra da
doutrina acolhida pelo nosso Direito e se divorcia da
jurisprudência que se formou acerca do citado dispositivo
constitucional, consagrador da teoria objetiva, mas sob a
modalidade do risco administrativo, e não do risco integral”
(Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro,
30o Ed., Cap. X, 1.1.3).
6.
A conduta omissiva imputada a Marta
Aparecida de Almeida, cuidadora contratada pela empresa
CONVIVA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO A PESSOA LTDA-EPP
(fls. 174), não foi demonstrada. A alegada negligência no
acompanhamento da aluna, que deveria integrar o elemento
culpa da responsabilidade estatal, não ficou delineada
pelo teor dos depoimentos colhidos em audiência.
7.
Não logrou a requerente demonstrar que
houve omissão do Estado que pudesse ser tida como causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficiente do acidente sofrido. Some-se ainda que o laudo
pericial não apontou a existência de lesão incapacitante,
pois não foi identificada sequela morfológica ou
funcional, atestando o perito: “Não há dano indenizável
segundo tabela SUSEP”, eis que não foi diagnosticada
limitação ou instabilidade articular (fls. 478).
8.
A prova testemunhal produzida narra
apenas a ocorrência do evento, mas nada relata a respeito
da negligência da cuidadora em não auxiliar a autora no
ingresso ao estabelecimento de ensino. Vanilda Aparecida
de Moraes Rodrigues, coordenadora pedagógica da Escola
Estadual Fábio Agazzi, declarou que não presenciou o
acidente, mas soube que ocorreu na rampa de acesso da
escola. Afirmou às fls. 272 que:
“A autora costuma subir a rampa apoiada na cuidadora. A
depoente esclarece que no momento dos fatos estava em
reunião com os pais e escutou a autora gritar. Não desceu
imediatamente porque de vez em quando a autora costuma
gritar sem motivo. Cerca de cinco minutos após a depoente
desceu e encontrou a autora no pátio em companhia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cuidadora e da professora. A autora informou a depoente "que
tinha levado um capote e machucado a perna". A depoente
pediu a cuidadora que subisse e ligasse para avó da autora
comunicando o ocorrido. Nesse momento a autora movimenta os
pés e a depoente não observou nada de errado que gerasse a
necessidade de levar a autora para o hospital. A autora
também disse que não queria ir para o hospital e que estava
bem”.
9.
Declara, ainda, que, em seguida à
ocorrência do evento a cuidadora entrou em contato com a
avó da aluna, enquanto permaneceria no local juntamente
com a autora. Relata que, com a chegada da avó obteve a
informação de que:
“... nesse dia a autora estava com tontura porque não tinha
tomado o remédio e pediu que não levasse a autora para o
hospital. A avó chegou em aproximadamente vinte minutos e
levou a autora embora” (fls.272).
10.
Por sua vez, a genitora da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ivanir Alves dos Santos, no Boletim de Ocorrência
informou que sua filha é deficiente intelectual e física
e que estuda na Escola Estadual Fábio Agazzi, período
vespertino, sito local dos fatos. Declarou que a
autora:
“...é levada para escola através de transporte escolar
municipal, e, na data dos fatos, o motorista da perua, Sr.
Eduardo, pediu que sua assistente, adentrasse com Gabriele
na escola, pois ela possui dificuldade de andar devido à sua
deficiência, e que, na subida da rampa já dentro da escola,
Gabriele veio a cair, devido a presença de diversos buracos
na rampa. Relata ainda que tomou conhecimento do tombo
quando a cuidadora da escola entrou em contato com a
Declarante, pois Gabriele estava reclamando muito de dor e
que avisou sua genitora para que esta fosse até à escola, já
que reside bem perto. Informa que assim que avó materna de
Gabriele chegou, encontrou a neta muito agitada e levou-a
para casa, mas que, passado algum tempo, puderam perceber
que o tornozelo esquerdo de Gabriele começou a inchar e,
então, levaram-na a um hospital, onde se constatou a
fratura...” (fls.20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
A avó materna Ivanice Alves dos
Santos, ouvida em Juízo, informou que no dia dos fatos
recebeu uma ligação da cuidadora da escola dizendo que
sua neta sofreu queda e chorava muito. Na ocasião,
buscou a apelante e retornou para a residência. Relata
que:
“...não perguntaram para a depoente se ela queria que
encaminhasse a autora para o hospital quando a escola
telefonou. Quando a depoente chegou na escola a autora dizia
que o pé estava doendo. Quando a depoente chegou na escola a
autora não conseguia caminhar. O pé estava roxo e inchado. A
depoente pegou Gabriella na escola por volta das 15 horas e
ela deve ter ido para o hospital por volta das 16 horas. A
depoente apenas pode afirmar que o pé da autora foi
engessado porque disseram que tinha machucado bastante...”
(fls. 274).

12.
Nesse contexto, ainda que não se
conteste a ocorrência do evento, não há prova do nexo de
causalidade (normativo) entre a alegada omissão e a
queda ocorrida dentro da instituição de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
A prova oral nada acrescenta a
respeito da dinâmica dos fatos e não traz informações
relevantes sobre a ocorrência da apontada negligência da
cuidadora em acompanhar a autora quando ingressava na
escola. Denota-se que a prova colhida não cumpriu o
papel de atestar, de maneira robusta, o nexo de
causalidade e a correlação entre a queda da autora e a
ausência de cuidadora para auxiliá-la na rampa de acesso
existente na instituição de ensino. Ademais, constata-se
pelos depoimentos de Ivanir Alves dos Santos, mãe da
autora e de Ivanice Alves dos Santos, avó materna da
apelante, que após a ocorrência do evento a aluna foi
levada para casa e, somente algum tempo depois
verificaram a necessidade de conduzi-la a um hospital.
Nesses termos, não se pode imputar negligência aos
servidores da escola em não prestar os socorros à
aluna, uma vez que seus próprios familiares optaram por
conduzi-la à residência e, a partir de então,
posteriormente ao hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14.
Aliás,
como
é
de
conhecimento,
instituições de ensino, diante da ocorrência de qualquer
evento que não se enquadre em situação de emergência e
urgência, os servidores da escola aguardam a chegada do
responsável legal pelo aluno, para então adotar eventuais
providências acerca do ocorrido. Não houve, portanto,
omissão no atendimento da aluna, após a queda, uma vez
que a avó materna foi chamada à escola e decidiu por bem
levar a neta para a residência.
15.
Dessa forma, não basta que a autora
comprove o dano, o que, aliás, segundo a prova médica não
deixou sequelas, mas é necessária a existência do nexo
de causalidade entre a alegada omissão do requerido
quanto ao dever de vigilância. Malgrado os acontecimentos
descritos pela autora, não ficou comprovado de forma
concreta, que houve negligência por parte da cuidadora
Marta Aparecida de Almeida.
16.
Em suma, não tendo a autora comprovado
o direito invocado, não se desincumbindo do ônus que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recaía, à luz do artigo 373, inciso I, do atual Código de
Processo Civil, verifica-se que a improcedência da lide
era mesmo o único resultado possível diante do quadro
probatório constante nos autos, pelo que outra conclusão
não há senão a confirmação da sentença.
17.
Em vista do não provimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor
atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça que lhe foi conferida (fls. 43).
18.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação da autora.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator